Tribunal: TJDFT
Processo: 0718108-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA SOBRE OS DIREITOS DA EXECUTADA NO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, é inadmissível que o credor realize a averbação da penhora de bem de família no registro imobiliário, mesmo que vedada a expropriação, porquanto a penhora é inválida e desrespeita norma de ordem pública prevista na Lei no 8.099/90. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.